Tribunal: TJPA
Processo: 0804648-32.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804648-32.2025.8.14.0136

APELANTE: SEBASTIAO NAZARENO ARAUJO CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATO ELIMINADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado em concurso público promovido pelo Município de Canaã dos Carajás para o cargo de Odontólogo PSF, contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, II, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, afirma que a aplicação da cláusula de barreira foi desarrazoada e contrariou Termo de Ajustamento de Conduta firmado para suprir carência de pessoal efetivo no município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em razão de alegada adoção de decisão-padrão; e (ii) estabelecer se o candidato eliminado pela cláusula de barreira, fora do número de vagas previsto no edital, tem direito à nomeação ou à continuidade no certame em razão de suposta necessidade de pessoal e de contratações temporárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta motivação suficiente, ajustada à situação fática dos autos e amparada em jurisprudência pertinente, não se caracterizando nulidade por ausência de fundamentação.

O edital vincula a Administração Pública e os candidatos, de modo que suas regras disciplinam validamente as condições de aprovação, classificação e eliminação no concurso público.

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, convertendo-se em direito subjetivo à nomeação apenas quando comprovados o surgimento de cargos efetivos durante a validade do certame e o interesse da Administração em provê-los.

A cláusula de barreira prevista no item 15.2 do edital, que limita a aprovação aos candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas, é constitucional, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 de repercussão geral.

A contratação paralela de servidores temporários, por si só, não demonstra preterição nem comprova o surgimento automático de vagas efetivas, porque os vínculos temporários atendem necessidades transitórias da Administração e não se confundem com cargos efetivos providos por concurso público.

O apelante não comprova a existência de cargos vagos aptos a provimento nem a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, razão pela qual não se justifica a reforma da sentença alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença não é nula quando expõe fundamentação suficiente e pertinente ao caso concreto, ainda que adote compreensão jurídica reiterada em processos semelhantes. 2. A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é constitucional e autoriza a eliminação de candidato classificado fora do número de vagas ofertadas. 3. A contratação de servidores temporários não configura, por si só, preterição de candidato eliminado ou aprovado fora das vagas, nem comprova o surgimento de cargos efetivos. 4. O candidato classificado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito e deve comprovar, para obter nomeação, o surgimento de vagas efetivas e a preterição arbitrária pela Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, art. 332, II; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 80, VII; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739 RG/AL, Tema 376 de repercussão geral; STF, ADI nº 3.721/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.08.2016; STF, RE nº 873.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2016; STJ, AgInt no RMS nº 67.459/MG, Primeira Turma, j. 20.06.2022, DJe 22.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 57.350/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.10.2018; STJ, AgInt no RMS nº 58.192/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804648-32.2025.8.14.0136

APELANTE:
SEBASTIÃO NAZARENO ARAÚJO CARDOSO

APELADO:
MUNICÍPIO DE CANÃA DOS CARAJÁS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SEBASTIÃO NAZARENO ARAÚJO CARDOSO
, contra a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA
, nos autos da
Ação Ordinária Com Pedido Liminar
ajuizada pelo ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE CANÃA DOS CARAJÁS
, cujo
decisum
possui o seguinte teor em seu dispositivo (ID n. 31750570):

“(...) Diante do exposto, com fundamento no artigo 332, inciso II, do CPC,
INDEFIRO
a petição inicial e, por conseguinte,
JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO
autoral.

CONDENO
o(a) autor(a) ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, eis que
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita neste ato.

Sem honorários, ante a ausência de defesa do requerido. (...)”

Inconformado,
SEBASTIÃO NAZARENO ARAÚJO CARDOSO
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID n. 31750576), alega, preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, eis que a ação foi julgada por meio de decisão-padrão, idêntica àquela proferida em dezenas de outros processos com o mesmo objeto, todos recentemente distribuídos perante este juízo.

No mérito, o recorrente defendeu que, embora o STF aceitasse cláusulas de barreira, sua aplicação neste caso era desarrazoada e impedia a gestão eficiente da administração.

Acrescentou que a exclusão de candidatos aprovados violava o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, que visava justamente suprir a carência de pessoal efetivo no município.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação.

No ID n. 33927042,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, devendo ser determinada a intimação do Ministério Público de 1º grau para manifestação nos autos. (ID n. 35536851)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Não merece prosperar a alegação do recorrente. Explico.

A Sentença vergastada (ID n. 31750570), resta devidamente motivada, e se amolda a situação fática dos autos, inclusive com destaque de jurisprudências dos Tribunais Pátrios e Tribunal Superior, logo, não havendo o que se falar em ausência de fundamentação, mas tão somente em inconformismo do recorrente com o resultado do
decisum
.

Destarte,
REJEITO A PRELIMINAR
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, o edital é a lei do concurso, e uma vez publicado, a Administração Pública vincula-se às suas normas.

Destarte, a aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, havendo superveniente direito subjetivo apenas na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-los.

É nesse sentido a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/2016 . CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. PRAZO DE VALIDADE EM VIGOR. PROVIMENTO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO . CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Consoante jurisprudência desta Corte, o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito. No entanto, o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrerá, observa juízo de oportunidade e conveniência. Precedentes.
2. Acerca da alegada contratação temporária, o Pleno do STF, nos autos da ADI 3 .721/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe: 12/8/2016 entende "válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos" . Assim, na espécie, não há falar em direito líquido e certo, inviabilizando a pretensão mandamental.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 67459 MG 2021/0304059-8, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022)”

Da análise detida dos autos, verifico que o apelante participou do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Canãa dos Carajás para o cargo de Odontólogo PSF. Contudo, foi eliminado do certame em virtude da aplicação da cláusula de barreira prevista no item 15.2 do edital, que considerou aprovado apenas o candidatos classificado dentro do número de vagas imediatas (1 vaga), uma vez que seriam convocados somente os aprovados dentro do número de vagas conforme os itens 15.2 do edital:

15.2. Somente serão considerados aprovados no concurso os candidatos habilitados e classificados nas Provas Objetivas e nas Provas Dissertativas dentro do número de vagas disposto no quadro do item 3.1.

15.2.1. Serão eliminados do Concurso os candidatos que não se classificarem dentro do número de vagas previsto conforme a tabela do item 3.1

Em relação à cláusula de barreira, sua constitucionalidade já fora reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que confirmou a regularidade e fixou a Tese 376 de repercussão geral no julgamento do RE n. 635.739 RG/AL, vejamos:

É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.

Outrossim, tem-se que a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania de igual modo se manifesta no sentido de que a contratação paralela de servidores temporários, por si só, não caracteriza qualquer preterição na convocação e na nomeação dos candidatos a cargos efetivos, bem como não significa que tenham surgido novas vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados.

Tal linha de raciocínio se dá pelo fato de os temporários, admitidos mediante processo seletivo previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DIREITO À NOMEAÇÃO.

CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, NO CURSO DO CERTAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lídia Aparecida Alves contra suposto ato omissivo ilegal do Governador do Estado de Minas Gerais e da Secretária Estadual de Educação, consistente na ausência de nomeação da impetrante para o cargo público de Professor da Educação Básica - PEB Nível I Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental - SRE Varginha - Município de Ilicínea/MG, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais.

III. Consoante restou decidido pelo STF, no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016), como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

IV. No caso, a candidata obteve a 6ª classificação para o cargo e localidade para os quais concorreu, enquanto que o Edital havia oferecido 01 vaga, não havendo, nos autos, elementos suficientes para demonstrar a existência de cargos vagos aptos a serem providos, nem a preterição do direito da agravante de ser nomeada. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.

V.
Na forma da jurisprudência, "a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem"
(STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2018).

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 58.192/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da decisão vergastada quando se encontra alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026